Tribunal: TJDFT
Processo: 20181210006177APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CAPTAÇÃO IRREGULAR DE ÁGUA POTÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. POLICIAL MILITAR. REPROVABILIDADE ACENTUADA.
1. Robustamente comprovado que a água que abastecia o imóvel do recorrente era subtraída da rede de abastecimento público, através de mecanismo de ligação direta, de forma a não registrar o consumo,escorreita a condenação nos termos do artigo 155, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código Penal.
2. Irretocável a valoração negativa da culpabilidade fundada no fato de o réu ser policial militar, haja vista tal situação evidenciar maior grau de censura e reprovabilidade da conduta daquele que deveria observar e bem zelar pelo cumprimento das normas e não afrontá-las.
3. Apelação conhecida e desprovida.